Tribunal: TJPA
Processo: 0165374-91.2015.8.14.0094
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0165374-91.2015.8.14.0094

APELANTE: MANASSES PINHEIRO PISMEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE COM VÁRIAS PETECAS DE COCAÍNA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

I.
A autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que as dezessete petecas apreendidas em poder do réu, eram da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”. No que tanque à autoria, a prova oral colhida em juízo demonstra que o recorrente foi preso em flagrante no momento em que transportava a droga em um micro-ônibus, escondida em suas vestes. Segundo o depoimento das testemunhas, a prisão do apelante decorreu de informações repassadas à polícia, indicando a presença de indivíduos em atitude suspeita, embarcados em um micro-ônibus. Ao abordarem o réu em posse da droga, os policiais questionaram o seu envolvimento com o tráfico de drogas. Nesta ocasião, confessou que venderia os entorpecentes para um nacional de prenome Hugo. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O grande número de petecas, associado às circunstâncias em que se deu o flagrante, com droga fracionada, embalada e pronta para a venda, mostra que o recorrente efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes. Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso,
não havendo o porquê se falar em falta de provas para a condenação
.
Precedentes
;

DA DOSIMETRIA

II.
O julgador avaliou fundamentadamente apenas dois vetores do art. 59 do CPB, importando em um acréscimo de um sexto por cada circunstância desfavorável, conforme entendimento do Colendo STJ.
Todavia, a pena-base acabou sendo fixada de forma desproporcional, mais precisamente em oito anos, um mês e quinze dias de reclusão e multa de oitocentos e doze dias-multa
. Nova dosimetria. Recorrente condenado a pena final de
quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime semiaberto
, além do pagamento de quatrocentos e quarenta e quatro dias-multa.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo

parcialmente provido, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MANASSES PINHEIRO PISMEL
,
inconformado com a condenação à
pena de seis anos, nove meses e sete dias de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos e sessenta e três dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA.

Nas suas razões, a defesa suscitou a tese insuficiência de provas, requerendo a
absolvição do recorrente
, com fulcro no
art. 386, inciso VII,

do

CPPB
. Subsidiariamente, requereu o reexame da
dosimetria
, a fim de que a pena seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“[...] De acordo com as autos de Inquérito Policial, no dia 11 de dezembro de 2015, por volta de 18h30min, o denunciado MANASSES PINHEIRO PISMEL foi preso em flagrante delito por estar portando diversos invólucros de substâncias entorpecentes- Na data e horário suso mencionados, uma guarnição da Polícia Militar ioi acionada, via telefone interativo, acerca da possibilidade de ocorrência de um crime de roubo aos passageiros do coletivo 5 da CoopTauá. A pessoa que prestou as referidas informações manteve o anonimato. Incontinenti, os policiais diligenciaram para localizar 0 ônibus mencionado, interceptando na Rodovia PA 140, km 5. Nesse momento, os militares adentraram no coletivo, a fim de checar a veracidade daquilo que foi noticiado, oportunidade em que notaram que um dos passageiros, isto é, o denunciado MANASSES PINHEIRO PISMEL estava bastante nervoso e, então, abordaram-no. O denunciado foi submetido à revista pessoal, tendo sido encontrado no interior da cueca do mesmo 11 (onze) petecas da droga vulgarmente conhecida como "pó" e 06 (seis) petecas da droga “oxy”. O denunciado foi preso em flagrante, sendo conduzido para a delegacia de polícia local, juntamente com as substâncias com ele apreendidas. Em sede policial, MANASSES PINHEIRO PISMEL se manteve em silêncio. O Laudo de constatação comprovou preliminarmente que a substância encontrada com o denunciado é considerada entorpecente, eis que pertence ao princípio químico da "cocaína" (fl. 07). A autoria e a materialidade delituosa restam comprovadas através dos depoimentos testemunhais, assim como pelo Laudo Toxicológico Provisório (fl. 07). Agindo assim, o denunciado MANASSES PINHEIRO PISMEL incorreu na hipótese de punição dos art. 33, Lei n" 11.343/2006. .Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, por sua Promotora de Justiça, oferece a presente denúncia contra MANASSES PINHEIRO PISMEL, devendo haver a citação do denunciado para o oferecimento de defesa prévia, designada audiência de instrução e julgamento com o respectivo interrogatório e afinal haver condenação nos termos da presente ação penal, de tudo ciente o Órgão Ministerial [...]” (SIC)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. Ocorre que autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que as dezessete petecas apreendidas em poder do réu, eram da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”.

No que tanque à autoria, a prova oral colhida em juízo demonstra que o recorrente foi preso em flagrante no momento em que transportava a droga em um micro-ônibus, escondida em suas vestes.

Segundo o depoimento das testemunhas, a prisão do apelante decorreu de informações repassadas à polícia, indicando a presença de indivíduos em atitude suspeita, embarcados em um micro-ônibus. Ao abordarem o réu em posse da droga, os policiais questionaram o seu envolvimento com o tráfico de drogas. Nesta ocasião, confessou que
venderia os entorpecentes para um nacional de prenome Hugo.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ora, o grande número de petecas, associado às circunstâncias em que se deu o flagrante, com droga fracionada, embalada e pronta para a venda, mostra que o recorrente efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes. Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo o porquê se falar em falta de provas para a condenação.
Logo, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da reprimenda. Desta forma, mister transcrever o cálculo para saber se houve equívoco do juiz
:

“[...]
Atendendo as normas do art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena do acusado tangentemente ao crime de tráfico de drogas como se segue:
Considerando que o acusado possui culpabilidade de grau médio, já que a sua conduta, diante do esposado, merece especial reprovabilidade;
Considerando que o acusado não apresenta registros de antecedentes criminais; Considerando que nada há nos autos que ponha em dúvida a conduta social do denunciado, isto é, a natureza harmônica das relações que este mantém com a sua família e com os seus vizinhos;
Considerando que o acusado revelou ser um indivíduo ousado, que menospreza os bens juridicamente tutelados, sendo, assim, possuidor de uma personalidade propensa a práticas delitivas; Considerando que os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhe são desfavoráveis, já que o acusado com a conduta rivalizada pretendia obter lucro fácil sem ter que enfrentar o exercício de uma atividade laborativa lícita, sendo que a sua ação, diante da forma e modo de execução do delito, representa uma maior vulneração à ordem pública e, ainda, apresenta um grande potencial ofensivo para a sociedade;
Considerando, ainda, que a vítima, no caso o Estado, em nada concorreu para o cometimento do crime devendo, assim, essa circunstância judicial, nos termos da Súmula n. 18 do Tribunal de Justiça deste Estado, ser avaliada de forma neutra,
fixo a pena base do acusado em oito anos, um mês e quinze dias de reclusão e multa de oitocentos e doze dias-multa, o que corresponde a R$ 21.323,12 (vinte e um mil trezentos e vinte e três reais e doze centavos)
. [...] Não milita em favor do acusado qualquer atenuante, nem tampouco há contra a sua pessoa causas que levem ao agravamento das reprimendas corporal e pecuniária que lhe foram até aqui aplicadas.
Divisa-se na espécie, no entanto, a presença da causa de diminuição da pena descrita no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, como destacado alhures, razão pela qual diminuo a pena até aqui aplicada em um sexto passando a mesma a ser de seis anos, nove meses e sete dias de reclusão e multa de quinhentos e sessenta e três dias-multa
, que corresponde a R$ 14.784,38 (quatorze mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos).
Não havendo causas que levem a exasperação das reprimendas até aqui aplicadas, torno a pena de seis anos, nove meses e sete dias de reclusão e multa de quinhentos e sessenta e três dias-multa, que corresponde a R$ 14.784,38 (quatorze mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), que foi imposta ao acusado por transgressão ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, concreta, definitiva e final.

[...]
”

No caso, o julgador avaliou fundamentadamente apenas dois vetores do art. 59 do CPB, importando em um acréscimo de um sexto por cada circunstância desfavorável, conforme entendimento do Colendo STJ
[1]
. Todavia, a pena-base acabou sendo fixada de forma desproporcional, mais precisamente em oito anos, um mês e quinze dias de reclusão e multa de oitocentos e doze dias-multa.
Desta feita, mister reformar a dosimetria, partindo da pena mínima cominada em lei para o crime, isto é,

cinco anos de reclusão

e quinhentos dias multa.

Levando em conta a presença de dois vetores judiciais negativos, fixo a pena base em seis anos e oito meses de reclusão, mais seiscentos e sessenta e seis dias multa. Inexistem agravantes e atenuantes a considerar, mas há uma causa de diminuição de pena, referente ao tráfico privilegiado, pelo que reduzo a reprimenda na mesma fração empregada pelo julgador, ou seja, em um terço, encontrando a sanção de
quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime semiaberto
, além do pagamento de

quatrocentos e quarenta e quatro dias-multa, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial

provimento

ao apelo, nos

termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 2. Salienta-se, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).
4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 5. Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, a elevada quantidade e a natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido - 5.013,9g de cocaína - justificam a elevação da reprimenda inicial em 1/5, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que tal aumento não se mostrou exagerado. 6. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
7. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas fora aplicada no patamar de 1/6, em razão do fato de o acusado ter conhecimento de estar a serviço do crime organizado no tráfico internacional, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.222.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

Belém, 03/07/2023